Tribunal: STF
Processo: HC 232288
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CRIME DE TORTURA. PENA. CUMPRIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 638.985/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, juntamente com outros corréus, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 1º, inc. II, da Lei nº 9.455, de 1997 (tortura), por três vezes, na forma do art. 71, do Código Penal (crime continuado). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação formalizado pela defesa.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ. O Ministro Relator não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, para redimensionar a pena do paciente, fixando-a em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. Contra tal decisão, seguiu-se o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Alega ausente fundamentação idônea. Pondera que o paciente é primário e que o quantum de pena imposta possibilita a fixação de regime inicial mais brando que o fechado. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...)



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)



   b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



   (...) 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.



    (...) 



    Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...).” (grifos nossos).



    8. No caso vertente, o Juízo de origem assim fundamentou a escolha do fechado:



     



    “Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a conduta do agente extrapolou a culpabilidade inerente ao próprio delito, pois mais reprovável a conduta realizada justamente pelo responsável e dono da Clínica de Reabilitação, a quem incumbia a devida proteção da integridade física e psíquica das pessoas internadas, e não praticar tortura e dispensar tratamento degradante aos pacientes sob sua responsabilidade. O réu não ostenta maus antecedentes criminais. Quanto a sua personalidade e conduta social, não há nos autos elementos para valoração. Os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. Nada a ser ponderado sobre o comportamento das vítimas. Logo, existindo circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), aumento a pena base em um sexto, resultando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 



    (...)



    Embora a pena de reclusão seja inferior a oito anos, com base na súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, diante das circunstâncias do caso concreto, as quais envolvem infração penal cometida mediante violência física e psicológica contra três vítimas distintas, em razão do teor do § 7º do artigo 1º da Lei Federal n. 9.455/97 (’O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado’), bem como o fato de se tratar de crime de natureza equiparada a hedionda (Lei Federal n. 8.072/90, artigo 2º, “caput”), delito com grande danosidade ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora (integridade física e psíquica da pessoa) e ao meio social, tudo a recomendar a insuficiência do regime inicial semiaberto para a adequada repressão e prevenção do crime, sendo por isso necessária a imposição de regime inicial fechado, principalmente para desestimular a reiteração de semelhante conduta pelo acusado (prevenção especial negativa), de acordo com o disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.” (e-doc. 9, p. 19-22; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, manteve o entendimento do Juízo sentenciante, afirmando devidamente fundamentada a fixação do regime fechado: 



    “Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena por ser o mais adequado aos condenados por crime de tortura em razão do artigo 1º, inciso II, §7º da Lei 9455/97, além disso, a presença de circunstâncias judiciais, cuja fundamentação me reporto, impendem qualquer espécie de abrandamento.” (e-doc. 8, p. 12)



    10. Repisando os argumentos previamente trazidos, o Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade do paciente, assentou a inexistência de ilegalidade. Eis o que consta do acórdão ora impugnado: 



    “(E, conforme restou consignado na decisão agravada, mantido o desvalor da culpabilidade, no exame das circunstâncias judiciais e tratando-se de condenação que excede 4 anos de reclusão, resulta inviável o abrandamento do regime inicial. ” (e-doc. 6, p. 10, grifos nossos)



    11. Como se observa, as instâncias ordinárias entenderam adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, aludindo às circunstâncias concretas do crime, a revelarem culpabilidade exacerbada.



    12. Dessa forma, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão), não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 204.383-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 07/01/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.”



    (HC nº 200.971/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 26/10/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processo Penal e Penal. Tentativa de homicídio qualificado. Fundamentação idônea para fixação do regime inicial fechado. Pena de 8 (oito) anos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Viabilidade. Incabível reexame de prova em habeas corpus. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 195.510-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 191.855-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 212.478-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    13. Acrescente-se que este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021).  



    14. Assim, repise-se, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cumpre ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator